Tribunal: TJES
Processo: 5038882-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038882-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5038882-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE COM REFINANCIAMENTO. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA (BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito em dobro) e morais (R$ 6.000,00).

A autora alega a irregularidade de empréstimo consignado realizado via portabilidade com refinanciamento. O banco recorrente sustenta a validade da contratação eletrônica e o proveito econômico da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico; (ii) aferir a ocorrência de fraude ou defeito na prestação do serviço; e (iii) determinar a existência de dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica é válida quando amparada por múltiplos fatores de segurança, como biometria facial ("selfie") reconhecida pela autora e registro de geolocalização e IP compatíveis com seu domicílio, conforme a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020.

A regularidade da operação de portabilidade com refinanciamento é demonstrada pela análise cronológica do histórico de créditos do INSS, evidenciando a substituição de um contrato anterior por novo lançamento de igual valor, sem cobrança cumulativa.

O comprovado depósito do valor remanescente ("troco") na conta da autora, sem tentativa de devolução, configura confirmação tácita do negócio jurídico e atrai o princípio do
venire contra factum proprium
(Art. 174, CC).

Inexistindo conduta ilícita ou falha no dever de informação (arts. 6º, III e 52 do CDC), restam afastadas as pretensões indenizatórias e a declaração de nulidade do ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais e reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
"A convergência de provas documentais de contratação eletrônica, aliada à biometria facial e geolocalização confirmadas, afasta a tese de fraude e valida o negócio jurídico de empréstimo consignado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III, 14 e 52; CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 174, 186 e 927;

Lei nº 14.063/2020;

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024;

TJ-ES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.02.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 14972899), nos termos do dispositivo a seguir:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência de debito, referente ao contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir a parte autora, em dobro, os valores descontados de seu beneficio, no valor de R$ 720,00, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir dos valores da condenação, o valor de R$ 2.054,92, transferido a parte autora; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 6.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Em sede recursal (ID 14972903), a parte recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade da contratação eletrônica, comprovada por biometria facial (selfie) e geolocalização. Afirma que a operação consistiu em portabilidade com refinanciamento, tendo ocorrido o depósito do “troco” na conta da autora. Pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dois pedidos autorias. Subsidiariamente, requer o afastamento da restituição em dobro (pugnando pela forma simples) e a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Pugna, outrossim, pela compensação dos valores disponibilizados à requerente e pela incidência dos juros de mora sobre o dano moral apenas a partir do arbitramento.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14985165), refutando as teses recursais e defende a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Incompetência do Juizado Especial:

REJEITO
a preliminar de incompetência deste juizado, arguido pelo requerido, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Superada tal questão, passa-se à análise do Mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado,
tenho o posicionamento divergente do Magistrado sentenciante.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de fraude na contratação de Empréstimo Consignado nº BYX90000371030.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a distribuição do encargo probatório segue a regra geral disposta no art. 373 do CPC: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Desse modo, a inversão da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade das contratações (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição recorrente, que apresentou os instrumentos contratuais devidamente formalizados.

Verifica-se a validade do negócio por meio da convergência de provas documentais. O requerido colacionou o contrato de refinanciamento e a CCB de portabilidade (ID 14972891 e 14972892), formalizados por meio de assinatura eletrônica em 02/07/2024.

A validade do negócio jurídico é sustentada por multifatores de segurança que, analisados em conjunto, confirmam a autoria da contratação. Verifica-se que o ato foi validado por biometria facial, tendo a autora reconhecido em audiência que a “
selfie
” capturada pelo sistema de segurança do banco é de sua titularidade (ID 14972898).

Soma-se a isso o registro de geolocalização e IP, que situam o dispositivo utilizado no momento da assinatura dentro do município de Serra/ES, mesma praça de domicílio da requerente
. Tal coincidência geográfica, aliada à biometria confirmada, afasta a tese de fraude por terceiros e garante a integridade da assinatura eletrônica, conforme autoriza a legislação vigente, preceitua o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020.

No mesmo sentido, a jurisprudência reforça que a geolocalização atua como elemento subsidiário de segurança, não sendo sua precisão absoluta requisito para a validade do pacto, conforme se extrai do seguinte julgado. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Quanto à natureza do negócio, trata-se de portabilidade com refinanciamento, operação que possui reflexo direto no histórico de empréstimos da autora junto ao INSS. A regularidade da operação é evidenciada pela análise cronológica e aritmética do histórico de créditos (ID 14972577). Verifica-se que o contrato original junto ao Banco Itaú possuía exatamente uma parcela de R$ 180,00 (ID 14972891, pág. 2 e 3), a qual ocupava a terceira posição na lista de descontos da rubrica 216 na folha de julho/2024.

Em análise comparativa, observa-se que o sistema do INSS organiza os descontos por ordem cronológica de averbação; assim, na folha de agosto/2024, aquele registro específico desapareceu, sendo substituído por um novo lançamento de igual valor (R$ 180,00) ao final da lista, agora sob a titularidade da instituição ré. Tal dinâmica sistêmica, aliada à manutenção do valor líquido recebido pela segurada, confirma que um contrato substituiu o outro, inexistindo cobrança cumulativa indevida.

Note-se que o extrato apresentado com a inicial lista apenas contratos ativos, omitindo o histórico de contratos encerrados, documento este que a autora poderia facilmente ter obtido para afastar a presunção de quitação da dívida anterior, mas não o fez. Tal omissão reforça a regularidade da operação, uma vez que a averbação sob a rubrica “Averbação por Refinanciamento/Portabilidade” goza de presunção de veracidade sistêmica (art. 373, I do CPC).

Somado a isso, restou comprovado o depósito do “troco” (valor remanescente do refinanciamento) no valor de R$ 2.054,92 na conta da autora junto à Caixa Econômica Federal (ID 14972893). Ressalte-se que se extrai das contrarrazões que a autora admite o recebimento do referido montante, inexistindo qualquer impugnação específica quanto ao crédito dos valores em sua conta.

O proveito econômico do numerário e a ausência de tentativa de devolução demonstram a validade da avença, inviabilizando a declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, a utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento das cláusulas que o viabilizaram. Assim, resta consolidada a validade do ajuste, devendo as partes cumprirem com o que foi livremente pactuado.

No mais, observa-se que nos contratos há informação que se tratava de portabilidade e refinanciamento, o valor a ser creditado, parcelas e juros aplicados, no teor dos artigos 6º, III c/c 52 do CDC. Tais fatos afastam a alegada dissimulação ou falta de informação.

In
casu
, a Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização dos valores, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo/refinanciamento, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há nenhum indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024). [Grifo nosso].

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023). [Grifo nosso].

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado por refinanciamento nº BYX90000371030, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, ante a ausência de conduta ilícita do recorrente (art. 14 do CDC), não há o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Em face dessas considerações, e em dissonância com o entendimento do Juízo de origem, VOTO pela reforma integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14972899, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº 5038882-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Voto-vogal divergente para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Hipótese de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora. Divergência instaurada em relação ao voto do Relator para prestigiar a conclusão do Juízo originário, que reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos materiais e morais, visto que os elementos de contratação eletrônica apresentados pela instituição financeira não se mostraram suficientes para elidir a vulnerabilidade da autora no caso concreto.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA FRAUDULENTA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação eletrônica por biometria facial é válida e afasta a alegação de fraude; e (ii) restaram configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Competia à instituição financeira demonstrar de forma cabal a regularidade e a legitimidade da contratação eletrônica, ônus do qual não se desincumbiu a contento, haja vista que os metadados e a geolocalização apresentados divergem flagrantemente do domicílio da consumidora hipossuficiente.

4. A mera disponibilização de numerário em conta corrente, desacompanhada de prova inequívoca de consentimento livre e consciente, não aperfeiçoa o negócio jurídico e caracteriza prática abusiva, ensejando o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais experimentados.

5. Manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 14 e 39, IV.

Jurisprudência relevante:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal